Tribunal: TJDFT
Processo: 0701208-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701208-55.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDLLEY VAZ VIEIRA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO A gratuidade de justiça é ação afirmativa cujo objetivo é viabilizar o acesso das pessoas reconhecidamente pobres ao Poder Judiciário. No caso, a parte recorrente, segundo sua declaração de imposto de renda, exerce atividade empresarial, da qual pode advir pro labore cuja declaração não seja compulsória. Assim, intime-se o recorrente para comprovar, no prazo de 15 dias, ser beneficiário da gratuidade de justiça, juntando extratos bancários e faturas de cartão de crédito dos últimos 6 meses, assim como a declaração do imposto de renda do último triênio. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.